Tribunal: STF
Processo: HC 85400
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO OCASIONADO
 POR DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO E POR INCIDENTE DE
SUSPEIÇÃO SUSCITADO PELO JUIZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
        Paciente
preso cautelarmente há um ano e seis meses, sem que tenha dado causa
 ao excesso de prazo, que, no caso, resulta de diligências
requeridas pelo Ministério Público e de incidente de suspeição
suscitado pelo Juiz. Constrangimento ilegal reconhecido,
independentemente de o feito encontrar-se na fase do artigo 499 do
CPP.
        Ordem concedida.